Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738197-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE FREITAS AGRAVADO: ANCHIETA ESPACO RESIDENCIAL P/ IDOSOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA AZEVEDO DE FREITAS contra decisão da 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pela agravante em face de ANCHIETA ESPACO RESIDENCIAL P/ IDOSOS LTDA. O juízo revogou o benefício da gratuidade de justiça (ID 169404628, autos de origem). Em suas razões (ID 51171692), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) sua única fonte de renda é a pensão do falecido pai, no importe de R$ 4.600,00; 3) possui saldo devedor de R$ 100.000,00 em empréstimos bancários, os quais são utilizados para seu sustento e de seus filhos; 4) Apesar de trabalhar esporadicamente como coach, não aufere rendimentos consideráveis; 5) auxilia a irmã mensalmente com o valor de R$ 1.031,00; 6) os fundamentos utilizados na decisão agravado para revogar o benefício da gratuidade não são compatíveis com as provas dos autos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão do efeito suspensivo da decisão que indeferiu a gratuidade e aplicou multa correspondente ao décuplo das custas iniciais. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. O juízo de origem deferiu a gratuidade à agravante com base nos argumentos de que sua única fonte de renda decorriam da pensão que recebe de seu falecido pai, no valor de mensal de R$ 4.600,00 e que com esse valor arca com despesas relativas ao seu sustento e de seus dois filhos, posto que aluguel de sua casa é de R$ 2.500,00, bem como ajuda sua irmã com R$ 1.031,00 (ID 51171698, 51171699, 51171700). Ao apresentar contestação, o agravado impugnou o benefício de gratuidade de justiça concedido. Demonstrou que a agravante se apresenta nas redes sociais como mentora de altos executivos, CEOs, é consultora empresa Unesco Alfabetização Solidária Executive Coach/Desenvolvimento de Líderes na empresa Instituto Karana, além de frequentar academia de alto padrão, com aulas particulares de personal trainer (IDs 166332769, p. 1, 2, 4 e 5, autos de origem). O benefício da gratuidade de justiça foi revogado na origem. Interposto o presente agravo de instrumento em face da referida decisão, a agravante não trouxe qualquer documento - extratos bancários, imposto de renda, carteira de trabalho assinada - capaz de demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita. Acrescente-se que o fato, por si só, de a agravante possuir empréstimo bancário no valor de R$ 110.738,92, não é suficiente para comprovar sua hipossuficiência (ID 51171701). Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator